Tribunal: TJBA
Processo: 8061737-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061737-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO CARLOS CARVALHO PACHECO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, EBERTE DA CRUZ MENEZES

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INCONSISTÊNCIAS SISTÊMICAS. DANO MORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se

de apelação interposta pela autora em face da sentença que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, proposta contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato apresentado pela ré é válido e garante a autorização do autor para os descontos em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Considerando os fatos notórios relativos à fraude perpetrada por associações vinculadas ao INSS, decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário de diversos brasileiros, a assinatura eletrônica, para ser aceita, deve demonstrar elementos suficientemente adequados para sua validade.

4. Na hipótese, a ré não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, haja vista que apresentou contrato assinado eletronicamente, datado de 16/04/2025, enquanto que os descontos já vinham sendo efetivados desde fevereiro/2023, ou seja, mais de dois anos antes do suposto termo autorizativo. Além disso, o registro de reconhecimento facial foi anexado apartado de outros elementos de identificação e a geolocalização não foi capaz de comprovar o local exato da assinatura.

5. Nesse sentido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e tema 929 do STJ, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, a qual deve ser fixada no importe de R$4.000,00.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061737-73.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVIO CARLOS CARVALHO PACHECO PEREIRA e como apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR23E